Tribunal: STF
Processo: MS 40237
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Miriri Alimentos & Bioenergia S/A contra o Decreto n. 12.288/2024, de 4 de dezembro de 2024, editado pelo Presidente da República, que homologou a terra indígena de Potiguara de Monte-Mor.



    A impetrante narra ser proprietária de algumas terras no Estado da Paraíba, localizadas na área indígena demarcada, que somariam, aproximadamente, 6.900 hectares, sendo absolutamente necessárias à atividade por ela desempenhada.



    Relata que, diante de seu indiscutível interesse, vem acompanhando o Processo Administrativo de Demarcação de Terra Indígena n. 08620.001821/2000 desde o início do procedimento em trâmite na Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Afirma que levou ao Poder Judiciário a discussão relativa à existência ou não de posse tradicional indígena nas suas propriedades, estando em curso na Justiça Federal a Ação Ordinária Anulatória de Demarcação de Terra Indígena n. 0000675-10.2009.4.05.8200, “com decisão recente do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região pela nulidade da sentença para refazimento da prova pericial, que irá identificar, justamente, se a comunidade local detém precedentes indígenas ou não” (doc. 1, p. 2).



    Alega que, “se é essa a fase em que se encontra o referido processo judicial”, o Decreto “feriu frontalmente o direito constitucional desta Impetrante de inafastabilidade da jurisdição”, pois a discussão acerca da posse tradicional indígena estaria sob a tutela do Poder Judiciário, “sendo consequentemente prematura e inconstitucional a homologação” da terra pelo Presidente (doc. 1, p. 2-3).



    Apresenta a seguinte cronologia de fatos relativos à controvérsia: 



    Registre-se que toda controvérsia sobre a existência de posse tradicional indígena naquelas terras teve início com a Portaria nº 1.040/1995 da FUNAI, a qual constituiu Grupo de Trabalho para realizar a identificação e delimitação da Terra Indígena Potiguara localizada nos municípios de Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição, resultando no primeiro Processo Administrativo nº 08620.1446/96 FUNAI/BSB. Nesse processo foram juntadas diversas contestações ao procedimento demarcatório realizado, dentre as quais encontra-se a manifestação da Impetrante. Naquela ocasião, a Miriri apontou inúmeras irregularidades cometidas pela equipe técnica da FUNAI, todavia, suas impugnações mal foram analisadas pelo órgão. 



    O relatório de identificação de terras indígenas produzido seguiu para análise do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, cargo então ocupado por Renan Calheiros. Sem demora, o então Ministro da Justiça entendeu pela não aprovação do relatório de identificação e delimitação da pretendida Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor, determinando: i) o retorno dos autos do processo administrativo à FUNAI, a fim de que fossem realizados novos estudos; (ii) a exclusão das terras particulares ali existentes; e (iii) o arquivamento do processo por não atendem ao disposto no art. 231 da CF/88 (doc. 05):



    [...]



    No entanto, o Ministério Público Federal da Paraíba, em discordância com o que foi decidido pelo Exmo. Sr. Ministro da Justiça, ajuizou Ação Ordinária (nº 99.902-1) para declarar a nulidade do trecho, que determina a exclusão das terras particulares ali existentes e o arquivamento do processo por não atender ao disposto no art. 231 da CF/88, do Despacho Ministerial. Assim sendo, em agosto de 1999, o Juízo da 1ª Vara Federal da Paraíba concedeu a antecipação de tutela requerida pelo Parquet, determinando a sustação dos efeitos desta parte do Despacho Ministerial em tela. Posteriormente, o processo foi decidido em julgamento antecipado acolhendo as razões do MPF e mantendo os efeitos da tutela antecipada. 



    À vista disso, a FUNAI instaurou novo procedimento de identificação e demarcação de terras indígenas, que correu sob o nº 08.620.1821/2000 FUNAI/BSB (doc. 06) e incluiu as referidas terras particulares, de modo que os atores contrários à pretendida demarcação, dentre eles a Impetrante, juntaram contestações ao novo procedimento administrativo, a fim de provar que não existe posse tradicional indígena nas terras em comento, bem como apontando vícios no procedimento conduzido pela FUNAI. 



    Logo em seguida, o recurso de Apelação (originado da Ação proposta pelo MPF) foi julgado, momento no qual a 1ª Turma do Tribunal Regional da 5ª Região entendeu por reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, determinando a manutenção do Despacho Ministerial em todos os seus termos:



    [...]



    Todavia, apesar da decisão proferida pelo TRF5, a FUNAI deu continuidade ao processo administrativo de identificação e demarcação da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor, e assim, foi enviado novo estudo para análise do Exmo. Sr. Ministro da Justiça. 



    Na sequência, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial contra o Acórdão da 1ª Turma do TRF5, tendo o STJ reconhecido ilegalidade parcial do Despacho Ministerial apenas no trecho que impedia a elaboração de novos estudos nas áreas de propriedades privadas. Diante deste entendimento da Corte Superior, a União interpôs Embargos de Declaração.



    Em paralelo a todo esse trâmite perante o Judiciário, a consultoria do Sr. Ministro da Justiça analisou o Processo Administrativo nº 08.620.1821/2000 e opinou pela suspensão do procedimento de demarcação da Terra Indígena de Monte-Mor até o trânsito em julgado da demanda na seara judicial. No entanto, contrariando esse direcionamento de sua equipe de consultoria e principalmente sua posição precedente pela exclusão das terras de particulares, o Exmo. Sr. Ministro de Justiça, em conduta flagrantemente contraditória e inconsequente, declarou a posse permanente da suposta comunidade indígena potiguara nas terras de Monte-Mor por meio da Portaria nº 2.135/2007. 



    Ante esse conturbado cenário, a Impetrante propôs em 2009 Ação Anulatória de Demarcação de Terra Indígena, em trâmite sob o nº 0000675-10.2009.4.05.8200, na qual a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª região proferiu recente decisão julgando procedente a apelação da ora Impetrante para anular a sentença, determinando o retorno ao 1º grau para que sejam refeitas as provas periciais.



    [...]



    É preciso dizer que desde julho de 2020 o julgamento da Apelação em comento encontrava-se suspenso por força de decisão do Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, proferida no Tema 1031 com Repercussão Geral (RE nº 1.017.365/SC), a qual determinava a suspensão nacional dos processos judiciais (notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações) até o término da pandemia do COVID-19 ou do julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, o que ocorresse por último. 



    Contudo, em que pese diversos processos judiciais estarem suspensos, em cumprimento à ordem proferida pelo Ministro Fachin, o processo administrativo em comento (processo FUNAI nº 08620.001821/2000) seguiu seu trâmite normalmente, ignorando por completo a judicialização do caso e a Apelação interposta. 



    Não bastasse isso, em agosto de 2022, foi proposta Ação Civil Pública nº 0807482-56.2022.4.05.8200 pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de acelerar a tramitação do processo administrativo de demarcação da referida terra indígena, razão pela qual a Miriri apresentou pedido de tutela provisória cautelar incidental, buscando a suspensão do processo administrativo em curso na FUNAI, a fim de evitar situações sociais de difícil reversão e o esvaziamento do objeto da Apelação. 



    [...]



    Confirmando o receio da Impetrante, o Poder Executivo Federal publicou, em 05 de dezembro de 2024, o Decreto n° 12.2882 (doc. 07), homologando a demarcação administrativa da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor, homologação esta cujo impedimento era e é objeto da referida Ação Anulatória em epígrafe que ainda está longe de transitar em julgado! (doc. 1, p. 3-6)



    No mérito, sustenta, em síntese, que o ato impugnado “prejudica parte revelante do objeto da Ação Anulatória”. Aduz violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e da segurança jurídica, nos seguintes termos:



    Sendo assim, repita-se que o Decreto Presidencial nº 12.288/2024, que homologou a Terra Indígena de Monte-Mor, violou o princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, CF/88), visto que esse fato resulta na perda de parte relevante do objeto da Ação nº 0000675-10.2009.4.05.8200, pois já se homologou como território indígena as mesmas terras cuja tradicionalidade da ocupação Potiguara está sub judice; bem como violou também o princípio constitucional da segurança jurídica, visto que a referida homologação inviabiliza a garantia ofertada pelo nosso ordenamento jurídico de se levar qualquer questão ao Poder Judiciário e dele obter uma decisão final. (doc. 1 ,p. 12-13)



    Requer, ao fim:



    Diante disso, a Impetrante requer a Vossa Excelência que se digne a: a) Deferir a tutela de urgência antecipada inaudita altera pars, determinando imediatamente a suspensão dos efeitos do ato impugnado praticado pela Autoridade Coatora, isto é, a suspensão dos efeitos do Decreto Homologatório da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor; b) Seja, ao final, concedida a segurança, de modo a determinar a anulação do Decreto Presidencial nº 1.288 de dezembro de 2024, responsável pela homologação da demarcação administrativa da Terra Indígena de Monte-Mor; (doc. 1, p. 22)



    A Presidência da República prestou informações nos autos, elaboradas pela Advocacia-Geral da União, e manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do mandado de segurança, por (i) inadequação da via eleita, (ii) decadência do direito de impetrar writ, (iii) litispendência e (iv) utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso. No mérito, pugnou pela denegação da segurança.



    Eia a ementa do documento que reúne as informações prestadas:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. HOMOLOGAÇÃO PRESIDENCIAL. IMPUGNAÇÃO AO DECRETO Nº 12.288, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2024. TERRA INDÍGENA POTIGUARA DE MONTEMOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEMARCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CARÁTER AUTÔNOMO DA DEMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    I. Caso em exame 



    1. Mandado de segurança impetrado por Miriri Alimentos & Bioenergia S/A contra o Decreto nº 12.288, de 4 de dezembro de 2024, que homologou a demarcação da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor, nos municípios de Rio Tinto e Marcação, no Estado da Paraíba. 



    II. Questões em discussão 



    2. Saber se a edição do decreto presidencial homologatório da terra indígena, quando ainda em curso ação anulatória do procedimento de demarcação na Justiça Federal, teria violado os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da segurança jurídica. 



    3. Verificar se o processo demarcatório em tela configuraria indevida ampliação de terra indígena já demarcada. 



    III. Razões do entendimento 



    4. O mandado de segurança não é instrumento processual idôneo para questionar atos complexos do procedimento demarcatório de terras indígenas, os quais demandam dilação probatória, inviável na via mandamental. Precedentes do STF. 



    5. Está configurada a decadência do direito de impetração, pois o ato de natureza decisória foi a Portaria MJ nº 2.135, de 2007, cuja publicação ocorreu há mais de 17 anos. O decreto presidencial tem natureza apenas homologatória. 



    6. Há litispendência com ação ordinária anteriormente ajuizada pela impetrante (Ação Ordinária Anulatória de Demarcação de Terra Indígena nº 0000675-10.2009.4.05.8200, no TRF-5), que visa, em termos práticos, à invalidação do mesmo processo de demarcação. 



    7. A pretensão da impetrante constitui indevido uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, caracterizando supressão de instância. 



    8. O procedimento administrativo de demarcação da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor atendeu aos requisitos do art. 231 da Constituição e do Decreto nº 1.775, de 1996, sendo ato administrativo perfeito e regular. 



    9. Conforme demonstrado nos trabalhos demarcatórios, a ocupação tradicional indígena remonta a período anterior a 5 de outubro de 1988. 



    10. O decreto impugnado não impede o exercício da atividade jurisdicional nem compromete a segurança jurídica, sendo a homologação ato vinculado e sujeito a controle jurisdicional posterior. 



    11. A demarcação da Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor constitui procedimento autônomo, não configurando ampliação de terra indígena já demarcada, inexistindo violação ao art. 13 da Lei nº 14.701, de 2023, ou ao precedente fixado no RE nº 1.017.365 (Tema nº 1.031 da repercussão geral).



    12. A pretensão liminar não atende aos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016, de 2009, por ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. 



    IV. Conclusão 



    13. Manifestação, preliminarmente, pelo não conhecimento do mandado de segurança, por: (i) inadequação da via eleita; (ii) decadência do direito de impetração; (iii) litispendência; e (iv) utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, a caracterizar supressão de instância. Subsidiariamente, pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança. (doc. 22, p. 1-2)



    A União requereu seu ingresso no feito e ratificou as informações prestadas pelo Exmo. Sr. Presidente da República.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    Mandado de segurança. Constitucional. Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor. Decreto presidencial que homologou a delimitação da terra indígena. Pedido de suspensão até julgamento da ação anulatória que discute a ausência de ocupação tradicional indígena sobre a propriedade da impetrante. Não comprovação de manifesta ilegalidade do ato impugnado. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Observância. Ausência de direito líquido e certo. Parecer por que seja denegada a segurança. (doc. 28)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme relatado, esta impetração dirige-se contra o Decreto n. 1.288, de 4 de dezembro de 2024, editado pelo Presidente da República, que homologou a demarcação da terra indígena Potiguara de Monte-Mor, localizada nos municípios de Rio Tinto e de Marcação, no Estado da Paraíba.



    A impetrante sustenta violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e ao princípio da segurança jurídica, pois o ato impugnado teria, segundo aduz, implicado perda de parte relevante do objeto da Ação n. 0000675-10.2009.4.05.8200. Argumenta que, a despeito do trâmite da precitada medida judicial, “já se homologou como território indígena as mesmas terras cuja tradicionalidade da ocupação Potiguara está sub judice” (doc. 1, p. 13).



    Após exame detido destes autos, em especial das decisões proferidas na ação invocada na inicial, entendo ser inviável aferir, nesta via mandamental, qualquer lesão a direito líquido e certo da impetrante de suspender ou mesmo anular o ato tido como coator.



    A impetrante ajuizou a ação n. 0000675-10.2009.4.05.8200 visando anular o Processo Administrativo FUNAI/BSB n. 1.821/2000 e a Portaria Ministerial n. 2.135/2007, que declarou, como áreas de ocupação tradicional indígena, as propriedades rurais Rio Vermelho, Preguiça, Monte-Mor, Gameleira, Três Rios, Boa Vista II, Jacaré do Meio, Fazenda Alagoa Grande, Jacaré de Cima, Taboleirinho, Arrepia, Grupiuna e Jaraguá.



    Buscou o reconhecimento de inexistência de ocupação tradicional indígena nas suas propriedades e requereu a exclusão dessas terras do procedimento de demarcação. Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos. 



    Como bem pontuado no parecer do Procurador-Geral da República, o Decreto impugnado foi publicado em 5/12/2024, posteriormente à prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos, mas anteriormente ao julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ocorrido em 31/3/2025.



    Apesar de julgar procedente o recurso da impetrante, o Tribunal local apenas reconheceu a nulidade da sentença para renovação de diligências invalidadas (doc. 12). Portanto, não houve qualquer pronunciamento judicial definitivo favorável à tese sustentada pela interessada em sua petição inicial.



    Para além disso, o TRF da 5ª Região rejeitou pedido de tutela de urgência incidental, formulado pela impetrante nos exatos termos deduzidos na inicial deste mandado de segurança, isto é, de suspender os efeitos do Decreto Presidencial. Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREA INDÍGENA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. PERÍCIA JUDICIAL. INVALIDADE. ORDEM DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA DESATENDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. 



    1. Recurso de apelação interposto por MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou improcedente o pedido anulatório do Procedimento Administrativo FUNAI/BSB 1821/2000 e da Portaria Ministerial 2135/2007, que declarou, como áreas de ocupação tradicional indígena, as propriedades rurais Rio Vermelho, Preguiça, Monte-Mor, Gameleira, Três Rios, Boa Vista II, Jacaré do Meio, Fazenda Alagoa Grande, Jacaré de Cima, Taboleirinho, Arrepia, Grupiuna e Jaraguá. Condenou-se o autor em honorários sucumbenciais, fixados em 1% (um por cento) do valor da causa. 



    2. Exame do agravo retido. O valor da causa deve apresentar correspondência com o proveito econômico pretendido pelo autor, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. Neste sentido, afigura-se incorreta a atribuição, contida na petição inicial, do montante de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais. (...)



    4. Neste sentido, conforme bem ponderado no AGTR 12.228-PB, repousando, “no processo, um Laudo de Avaliação de Imóveis Rurais, datado de dezembro de 2008 e elaborado pelo Engenheiro Agrônomo João Bosco Gomes Pedrosa, CREA 11106 D (fls. 150/176), com planilhas detalhando os valores dos imóveis, avaliando-os tanto por meio de pesquisa de mercado quanto pelo método econômico, chegando-se ao valor total de R$ 22.045.540,00 (vinte e dois milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais)”, é de ser provido, em parte, o agravo retido, para reformar a decisão que, acolhendo a impugnação do MPF, fixou o valor no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), devendo ser fixado o valor da causa em R$ 22.045.540,00 (vinte e dois milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais). 



    5. No que tange à alegação de nulidade da sentença, assiste razão ao apelante. 



    6. Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 142.575/PB, a Primeira Turma reconheceu a ilegalidade das restrições impostas aos assistentes da parte autora, determinando a renovação das entrevistas das lideranças indígenas, que não puderam ser registradas por meio eletrônico. 



    7. Dessa forma, considerando que o comando de renovação das entrevistas foi desrespeitado, deixando-se de oportunizar ao autor a repetição das diligências, bem ainda que o laudo antropológico é elemento fundamental para investigar a tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena sobre a área litigiosa, de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença. 



    8. Em relação ao pedido incidental de tutela de urgência para sustação dos efeitos do Decreto Presidencial nº 12.288, de 04 de dezembro de 2024, restam desatendidos os requisitos do art. 300 do CPC. 



    9. Com o advento da Lei nº 14.701/2023, tem-se que, nos termos do seu art. 9º, “antes de concluído o procedimento demarcatório e de indenizadas as benfeitorias de boa-fé, nos termos do § 6º do art. 231 da Constituição Federal, não haverá qualquer limitação de uso e gozo aos não indígenas que exerçam posse sobre a área, garantida a sua permanência na área objeto de demarcação”. 



    10. Assim, não sendo possível, por ora, a desintrusão do autor, eis que restam pendentes as fases de registro imobiliário e de expedição das instruções executórias, inexiste urgência a reclamar a tutela postulada. 



    11. Ademais, conforme sucessivos pronunciamentos judiciais (deste Tribunal e do juízo de primeiro grau), a prova documental apresentada pelo autor não se afigura suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado. 



    12. Provimento parcial do agravo retido, para retificar o valor da causa, com base no laudo de avaliação da área litigiosa. Provimento do recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para renovação das diligências invalidadas. Indeferimento da tutela de urgência, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. (doc. 12, p. 4-6 - grifei)



    Da análise do voto condutor, constata-se que o Tribunal Regional Federal reputou não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela. Ademais, expressamente destacou que, “conforme sucessivos pronunciamentos judiciais (deste Tribunal e do juízo de primeiro grau), a prova documental apresentada pelo autor não se afigura suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado” (doc. 12, p. 4).



    Noto que a presente impetração sucedeu poucos dias após o indeferimento do pedido de tutela incidental, revelando tentativa de renovar a pretensão já rejeitada. No entanto, mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (MS 39929 ED-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2024).



    Nesse contexto, considerando o cenário processual da ação invocada pela própria impetrante, não se identifica direito líquido e certo à suspensão dos efeitos do Decreto ou à sua anulação. O ato tido como coator foi editado regularmente, inexistindo, seja no momento da sua edição ou posteriormente, qualquer determinação judicial que impedisse a conclusão do processo administrativo, como bem evidenciado no parecer ofertado nestes autos:



    O ato apontado como coator foi editado regularmente, não havendo comando judicial que impedisse a conclusão do processo administrativo, seja por meio do reconhecimento da ausência de ocupação tradicional indígena nas propriedades da impetrante – o que resultaria na exclusão dessas áreas do Procedimento de Demarcação n. 08.620.1821/2000 FUNAI/BSB –, seja mediante a suspensão dos efeitos da Portaria Ministerial n. 2.135/2007. 



    O acolhimento posterior do recurso de apelação da autora, para determinar a realização de nova perícia, não evidencia a existência de direito líquido e certo apto a ser tutelado pela via do mandado de segurança, tampouco justifica a suspensão do decreto homologatório da Terra Indígena até o desfecho da ação anulatória, uma vez que não há qualquer comprovação de manifesta ilegalidade do ato impugnado. 



    Nesse contexto, não se cogita de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que vem sendo devidamente observado, conforme comprova o andamento da própria ação anulatória subjacente. 



    Como bem consignou o Desembargador relator, a prova documental apresentada pela parte autora não se revelou suficiente para infirmar a legitimidade do ato administrativo que reconheceu a posse indígena tradicional na região — questão que ainda será apreciada no juízo federal de origem —, o que corrobora a inexistência de direito líquido e certo, que exige comprovação inequívoca por meio de prova exclusivamente documental. (doc. 28, p. 5-9)



    No mais, a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição não serve para amparar a pretensão da impetrante. A bem da verdade, ela pôde submeter ao crivo do Poder Judiciário, por meio de ação ordinária, a afirmada inexistência de ocupação tradicional indígena em suas terras. Contudo, obteve sentença de improcedência, posteriormente anulada para que fossem renovadas diligências e proferida nova decisão. Além disso, formulou pedido de tutela de urgência para suspensão do Decreto, indeferido pelo Tribunal local.



    Naquele feito, até o presente momento, segundo o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a prova documental apresentada pela parte não foi suficiente para infirmar a legitimidade do ato administrativo. Sendo assim, não caberia, nesta via mandamental, que não admite dilação probatória, concluir de modo diverso para acolher a pretensão da impetrante. A discussão será analisada verticalmente na ação por ela proposta, que é o foro adequado para a solução da controvérsia.



    Do atual estágio dos feitos e da prova pré-constituída trazida nestes autos, todavia, não é possível extrair qualquer direito líquido e certo da impetrante de obstar, suspender ou anular a edição do Decreto impugnado.



    Posto isso, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator